Tribunal: TJMT
Processo: 1005512-90.2025.8.11.0000
Relator(a): MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão julgador: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-07-15
Data de publicação: 2025-07-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1005512-90.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Honorários Advocatícios em Execução Contra a Fazenda Pública]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[MONICA PAGLIUSO SIQUEIRA - CPF: 038.840.278-40 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO), KAROLINA CURADO COPPOLLA - CPF: 694.096.841-53 (AGRAVANTE), RAFAEL COIMBRA JACON - CPF: 000.264.341-30 (ADVOGADO), TRANSCLAZA LTDA - EPP - CNPJ: 04.692.788/0001-03 (TERCEIRO INTERESSADO), CLAUDIO ZANOTTO JUNIOR - CPF: 700.317.540-15 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO A EXCELENTÍSSIMA SRA. DESA. RELATORA MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, 1º VOGAL EXMO. SR. DES. DEOSDETE CRUZ JÚNIOR E 2º VOGAL EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA.

EMENTA:

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. ILEGITIMIDADE PASSIVA. EXCLUSÃO DO POLO PASSIVO. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CRITÉRIO DE APRECIAÇÃO EQUITATIVA. REDUÇÃO PELA METADE. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTO NOVO. MERO INCONFORMISMO. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Trata-se de agravo interno interposto por Karolina Curado Coppolla contra decisão que deu provimento ao recurso de agravo de instrumento interposto pelo ente estadual, para fixar honorários advocatícios por equidade, nos moldes do art. 85, §8º, com a redução pela metade prevista no art. 90, §4º, ambos do CPC.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se a fixação dos honorários advocatícios, quando há exclusão de sócio do polo passivo de execução fiscal por ilegitimidade, deve seguir o critério da equidade, nos termos do art. 85, § 8º, do CPC/2015; e (ii) saber se é cabível a redução da verba honorária pela metade, com base no art. 90, § 4º, do mesmo diploma.

III. Razões de decidir

3. O proveito econômico obtido na exclusão de sócio do polo passivo da execução fiscal é juridicamente inestimável, não havendo correlação direta entre a ilegitimidade reconhecida e o valor da dívida.

4. É aplicável o critério de apreciação equitativa para a fixação dos honorários, conforme entendimento consolidado do STJ (EREsp 1.880.560/RN), especialmente em casos que envolvem apenas a retirada do coexecutado, sem impugnação do crédito tributário.
5. É cabível a redução da verba honorária pela metade quando a Fazenda Pública reconhece a ilegitimidade e altera a CDA, em consonância com o art. 90, § 4º, do CPC/2015 e jurisprudência do STJ.

IV. Dispositivo e tese

7. Agravo interno desprovido.

Tese de julgamento
: "1. Na hipótese de exclusão de sócio do polo passivo por ilegitimidade, sem impugnação ao crédito tributário, os honorários devem ser fixados por equidade, conforme o art. 85, § 8º, do CPC/2015. 2. É cabível a redução dos honorários pela metade, nos termos do art. 90, § 4º, do CPC/2015, quando há reconhecimento do pedido pela parte exequente."

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 85, §§ 2º, 3º, 4º e 8º; 90, § 4º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, EREsp 1.880.560/RN, Rel. Min. Francisco Falcão, Primeira Seção, j. 24.04.2024; STJ, REsp 1.850.512/SP (Tema 1076); STF, RE 1.412.069 (Tema 1255 – repercussão geral).

RELATÓRIO:

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de “
AGRAVO INTERNO
”, interposto por KAROLINA CURADO COPPOLLA, em face da decisão monocrática proferida por esta Relatora (ID. 276374352) que deu PROVIMENTO ao recurso interposto pelo ente estadual, ora agravado, para fixar honorários advocatícios por equidade, reduzidos pela metade, nos termos do art. 90, §4º, do CPC, nos seguintes termos:

“
DECISÃO MONOCRÁTICA

Vistos, etc.

Trata-se de recurso de
“AGRAVO DE INSTRUMENTO”,
interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO, contra a decisão proferida pelo Excelentíssimo Juiz de Direito, Dr. Francisco Rogério Barros, que, na “AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL” n.º 1002926-86.2016.8.11.0003, ajuizada pela parte agravante em desfavor de TRANSCLAZA LTDA, CLAUDIO ZANOTTO JUNIOR e KAROLINA CURADO COPPOLLA, em trâmite na 1ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis, MT, acolheu a exceção de pré-executividade, para excluir KAROLINA CURADO COPPOLLA, condenando a Fazenda Pública ao pagamento de honorários advocatícios, nos seguintes termos (ID. 183145099 – proc. n.º 1002926-86.2016.8.11.0003):

“
VISTO.

Trata-se de execução fiscal promovida pela
FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO
em face de
TRANSCLAZA LTDA - EPP, CLAUDIO ZANOTTO JUNIOR e KAROLINA CURADO COPPOLLA.

KAROLINA CURADO COPPOLLA apresentou exceção de pré-executividade, aduzindo, em síntese, ilegitimidade passiva, ao argumento de que foi admitida na sociedade apenas para dar continuidade à empresa, visto que à época a legislação vigente não permitia a existência de empresa Ltda de apenas um sócio, assim além de deter apenas 1% do capital social da empresa, não possuía nenhum poder de gerência, conforme disposto na Cláusula 2ª, parágrafo 8º (id. 169064703).

O ESTADO DE MATO GROSSO alegou que falta interesse a excipiente, uma vez que seu nome já foi retirado da CDA, pugnando pela não condenação do Estado em honorários, nos termos do art. 26, Lei 6.830/80 (id. 172983251).

Determinou-se a intimação do Estado para juntar aos autos os extratos mencionados na petição de id. 172983251.

O exequente requereu a juntada aos autos da CDA detalhada e atualizada do crédito, oportunidade em que pugna pelo regular prosseguimento do feito (id. 179206440).

É o relatório.

Decido.

A executada KAROLINA CURADO COPPOLLA alegou ser parte ilegítima para figurar no polo passivo.

O Estado de Mato Grosso alegou que falta interesse a excipiente, uma vez que seu nome já foi retirado da CDA.

Analisando os autos verifica-se que as últimas CDA’s juntadas aos autos antes da apresentação da exceção de pré-executividade pela executada Karolina, ainda constava o seu nome como corresponsável na CDA (id. 73323101, 34172649 e 33176733).

Não há nenhum documento nos autos que comprove a exclusão da excipiente da CDA antes da defesa apresentada, de modo que afasto a alegação de falta de interesse de agir arguida pelo estado.

Assim, pelo princípio da causalidade, como houve a necessidade de apresentação de defesa para exclusão da executada, o exequente deve ser condenado ao pagamento de honorários advocatícios relativos à atuação do advogado da executada nesta demanda.

Quanto à base de cálculo para fins de fixação de honorários advocatícios, o Superior Tribunal de Justiça já entendeu que, em caso de exclusão do sócio do polo passivo da demanda, considera-se proveito econômico o valor da dívida executada, proporcional ao numero de executados. Vejamos:

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. ILEGITIMIDADE PASSIVA. ACOLHIMENTO. HONORÁRIOS DEVIDOS COM BASE NO PROVEITO ECONÔMICO. VALOR DA DÍVIDA PROPORCIONAL AO NÚMERO DE EXECUTADOS.
I - O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema 1.076, a depender da presença da Fazenda Pública, reservou a utilização do art. 85, § 8º, do CPC/2015, fixação por equidade, para quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo. II - Em se tratando de exceção de pré-executividade acolhida para excluir do polo passivo o recorrente, o proveito econômico corresponde ao valor da dívida executada, tendo em vista o potencial danoso que o feito executivo possuiria na vida patrimonial do executado, caso a demanda judicial prosseguisse regularmente, devendo ser essa a base de cálculo dos honorários advocatícios de sucumbência . Precedentes: AgInt nos EDcl no AgInt nos EDcl no REsp n. 1.756.084/MG, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 29/8/2022, DJe de 31/8/2022; AgInt no AREsp n. 1.362.516/MG, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 4/12/2018, DJe de 11/12/2018 e AgInt no REsp n. 1.674.687/SC, relator Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em 25/6/2019, DJe de 27/6/2019. III - A despeito da relação jurídica de responsabilidade de caráter solidário previsto no art. 124 do CTN, que obriga cada um dos devedores a se comprometer pelo total da dívida, tal relação não afasta o direito de regresso daquele que pagou em relação aos demais. Assim,
no recebimento de honorários, o proveito econômico é o valor da dívida dividido pelo número de executados
. IV - Agravo conhecido para dar parcial provimento ao recurso especial para que os autos retornem ao Tribunal a quo, para a fixação de honorários advocatícios, pelas balizas do art. 85, § 3º, do CPC, de acordo com o proveito econômico, ou seja, o valor da dívida, proporcional ao número de executados. ( AREsp n. 2.231.216/SP, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 6/12/2022, DJe de 9/12/2022.)

Nesse sentido também já se manifestou o TJMT:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AGRAVO INTERNO – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – ACOLHIMENTO PARA EXCLUSÃO DA PARTE DO POLO PASSIVO DA LIDE – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – FIXAÇÃO SOBRE O PROVEITO ECONÔMICO, COM BASE NO VALOR TOTAL DA DÍVIDA, PROPORCIONAL AO NÚMERO DE EXECUTADOS – OBSERVANCIA DO ESCALONAMENTO PREVISTO NO ART. 85, §§ 3º E 5º, DO CPC – DECISÃO MANTIDA – AGRAVO INTERNO DESPROVIDO
.
Nos termos da jurisprudência do STJ, acolhida a exceção de pré-executividade para excluir sócio do polo passivo da demanda, a base de cálculo para fins de fixação de honorários advocatícios, considera-se proveito econômico o valor da dívida executada, proporcional ao numero de executados.
Decisão mantida. Agravo interno desprovido (TJ-MT - AGR: 10146222120228110000, Relator: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Data de Julgamento: 18/04/2023, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 27/04/2023)

No caso, o valor da dívida executada constante na última CDA juntada no id. 179207641corresponde a R$ 700.834,71 (setecentos mil, oitocentos e trinta e quatro reais e setenta e um centavos).

Assim, como no caso dos autos são 3 (três) executados, contando com a excipiente, a base de cálculo dos honorários devido ao advogado da executada equivale a
R$ 233.611,57 (duzentos e trinta e três mil, seiscentos e onze reais e cinquenta e sete centavos)
(R$ 700.834,71/3).

Oportuno mencionar que deixo de aplicar o §8º, do art. 85, do CPC em observância ao
tema do repetitivo nº 1.076,
julgado pelo S
uperior Tribunal de Justiça
que veda a fixação de honorários por equidade quando o valor da condenação é elevado, caso em que deverá ser observado o parágrafo 3º do art. 85.

Com essas considerações,
ACOLHO
a exceção de pré-executividade, para excluir KAROLINA CURADO COPPOLLA do polo passivo desta execução fiscal, com fundamento no artigo 485, VI, do Código de Processo Civil.

Condeno
o ESTADO DE MATO GROSSO ao pagamento dos honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor do proveito econômico (R$ 233.611,57), o que corresponde a
R$ 23.361,15 (vinte e três mil, trezentos e sessenta e um mil, e quinze centavos)
, nos termos do artigo 85, § 3º, do Código de Processo Civil.

Para atualização do valor dos honorários advocatícios, como os honorários foram fixados em quantia certa, o termo inicial da correção monetária (IPCA – E) é a
data do arbitramento dos honorários
, e os juros de mora (índice de remuneração da caderneta de poupança), a
partir da data do trânsito em julgado da decisão
, nos termos do artigo 85, §16, do CPC.

Proceda-se à exclusão da executada KAROLINA CURADO COPPOLLA do polo passivo.

Intime-se a exequente para, no prazo de 10 (dez) dias, requerer o que entende de direito.

Cumpra-se.

Rondonópolis/MT, data do sistema.

FRANCISCO ROGÉRIO BARROS

Juiz de Direito” (grifo do autor).

Contra esse
decisum,
opostos EMBARGOS DE DECLARAÇÃO COM EFEITOS INFRINGENTES, os quais, conhecidos e rejeitados (ID. 184733766 – proc. n.º 1002926-86.2016.8.11.0003).

Em suas razões recursais, a parte agravante aduz, em síntese, que, a seu ver, a supratranscrita decisão merece reparo, sob o argumento de que “(...)Em se tratando de exceção de pré-executividade visando apenas à exclusão do excipiente do polo passivo da execução fiscal, sem ensejar o cancelamento ou extinção do crédito executado, os honorários advocatícios deverão ser fixados por apreciação equitativa, nos moldes do art. 85, § 8º, do CPC, porquanto não há como se estimar o proveito econômico obtido com o provimento jurisdicional, em consonância com o entendimento jurisprudencial vigente no c. STJ”.

Defende que “(...)comporta reparo a verba honorária fixada na sentença que excluiu o Excipiente do polo passivo da presente Execução Fiscal, prosseguindo o feito em relação à pessoa jurídica executada e demais sócios, visto que nessas circunstâncias, os honorários advocatícios pelo acolhimento da Exceção de Pré-executividade nesse ponto, devem ser arbitrados por apreciação equitativa, eis que não há como se estimar o proveito econômico obtido com o provimento jurisdicional”.

Sustenta que “(...)não deve prevalecer a decisão que deixou de aplicar o disposto no art. 90, § 4º, do CPC/15, mesmo com o reconhecimento do pedido, que resultou na exclusão do nome do excipiente – Laercio Pedro Calgaro da Certidão de Dívida Ativa, cuja sentença foi alvo de Embargos de Declaração, porém sem êxito”.

Em face dessa situação, depois de discorrer sobre os fatos e fundamentos jurídicos que entende cabíveis à espécie, a parte agravante, dentre outras alegações e providências, pede:

“a)

Seja concedido efeito suspensivo ao recurso
, nos termos do arts. 995, parágrafo único, e 1.019, I, ambos do CPC,
de modo a paralisar a eficácia da decisão interlocutória recorrida
, até que haja o pronunciamento definitivo do colegiado;

b)
Seja intimada a parte agravada
, na pessoa de seu patrono, para, querendo, apresentar suas contrarrazões ao agravo;

c) No mérito, seja dado provimento ao presente agravo de instrumento, para que seja cassada a decisão recorrida, para o fim de que seja reformada, em parte, e, por consequência, os honorários sucumbenciais sejam arbitrados por apreciação equitativa, nos termos do
§ 8º do art. 85 do CPC ou, subsidiariamente, caso não seja esse o entendimento de Vossas Excelências, seja mantido o arbitramento em 10% sobre o valor do proveito econômico obtido, bem como reduzidos pela metade nos termos do §4º do art. 90.”

O pedido de efeito suspensivo foi
indeferido,
conforme decisão de ID. 271032854.

A parte contraria, apresentou contrarrazões no ID. 273336356, em suma, aduz que a parte agravante deverá arcar com os honorários nos termos que foram estabelecidos na sentença, requerendo a manutenção do
decisum
e o desprovimento do recurso.

É o relato do necessário.

DECIDO.

Inicialmente, de acordo com o art. 932, incisos IV e V, do Código de Processo Civil, o Relator poderá julgar monocraticamente, desprovendo ou provendo um recurso, a fim de conferir maior coesão e celeridade ao sistema de julgamento monocrático, com base em precedentes dos tribunais, sumulados ou derivados de enunciados de julgamentos de casos repetitivos, jurisprudência pacificada ou dominante acerca do tema.

Da análise dos autos, verifica-se que o ESTADO DE MATO GROSSO ajuizou, em
20.09.2016
, a execução fiscal n.º 1002926-86.2016.8.11.0003 em desfavor de TRANSCLAZA LTDA, CLAUDIO ZANOTTO JUNIOR e KAROLINA CURADO COPPOLLA, visando ao recebimento de créditos tributários, inscritos na CDA n.º 20168386, respectivamente, cujo valor, à época, alcançava a importância total de
R$ 543.677,75 (quinhentos e quarenta e três mil, seiscentos e setenta e sete reais e setenta e cinco centavos).

A inicial foi recebida (ID. 2445939), determinando a citação da parte, com retorno
negativo
(ID. 3727298, 3727430 e 3727509).

Posteriormente, KAROLINA CURADO COPPOLLA foi citada por correios (ID. 5775192).

Ato contínuo, no ano de 2016 á 2024, foram realizados inúmeras tentativa de localizar bens do devedor, todas sem sucesso.

Em 13.09.2024, a executada KAROLINA CURADO COPPOLLA, apresentou exceção de pré-executividade, alegando ilegitimidade passiva, juntando como prova o contrato social da empresa (ID. 169064703).

Intimada, a Fazenda Pública pugna pela não condenação em honorários, pois “(...) o excipiente foi há muito excluído do polo passivo das CDAS, conforme comprovam extratos anexos“.(ID. 172983251).

Sobreveio, então, a decisão proferida em
06.02.2025
, que, acolheu a exceção de pré-executividade e determinou exclusão da “(...)KAROLINA CURADO COPPOLLA do polo passivo desta execução fiscal, com fundamento no artigo 485, VI, do Código de Processo Civil. Condeno o ESTADO DE MATO GROSSO ao pagamento dos honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor do proveito econômico (R$ 233.611,57), o que corresponde a R$ 23.361,15 (vinte e três mil, trezentos e sessenta e um mil, e quinze centavos), nos termos do artigo 85, § 3º, do Código de Processo Civil”
,
ensejando a interposição do presente recurso.

Com essas considerações, passo à análise das insurgências recursais.

Do exame dos elementos e circunstâncias constante do feito, nota-se que a controvérsia cinge-se, tão somente, ao arbitramento dos honorários sucumbenciais, que, segundo alega a parte apelante, devem ser arbitrados por equidade, bem como, requer a redução pela metade, com amparo no art. 90, § 4º do CPC.

Sobre a temática, importante ressaltar que as demandas judiciais estão pautadas nos princípios da causalidade e da sucumbência.

Logo, em consonância com o posicionamento adotado pelo Superior Tribunal de Justiça, bem como o entendimento firmado por este Sodalício, aquele que deu causa ao litigio, com abertura de margem à oposição de defesa, com a contratação de causídico, deve, de fato, arcar com os ônus sucumbenciais, em respeito ao que preconiza o princípio da causalidade.

Não se pode olvidar que, nos casos das execuções fiscais, o art. 26, da Lei n.º 6.830/1980 estabelece que:

“Se, antes da decisão de primeira instância, a inscrição de Dívida Ativa for, a qualquer título, cancelada, a execução fiscal será extinta, sem qualquer ônus para as partes”.

Contudo, sabe-se que tal dispositivo somente é aplicado nos casos em que a parte executada
não foi citada
ou não apresentou defesa, situação que
não
se amolda ao caso dos autos, uma vez que a parte agravada foi citada (ID. 5775192) e sofreu tentativa de bloqueio de bens (ID. 10061928) antes da substituição. Portanto, incabível o disposto no art. 26, da LEF.

Por outro lado, é cabível o arbitramento por equidade.

Como se sabe, o artigo 85, § 8.º, do CPC que autoriza o juiz a fixar a verba honorária por apreciação equitativa é limitada às hipóteses em que o valor da causa seja muito baixo ou quando o proveito econômico for inestimável ou irrisório.

Nesses casos, o magistrado deverá sopesar o grau de zelo profissional, o lugar da prestação do serviço, a natureza e a importância da causa, o trabalho e o tempo despendido pelo advogado do vencedor da demanda, conforme dispõe o §2.º, do referido artigo.

Sobre o assunto, o Superior Tribunal de Justiça (STJ), no julgamento do REsp n.º 1.850.512/SP, em apreciação ao
Tema n.º 1.076
, firmou no dia 16.03.2022, a tese de que:

“1) A fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados. É obrigatória nesses casos a observância dos percentuais previstos nos §§ 2º ou 3º do artigo 85 do CPC – a depender da presença da Fazenda Pública na lide -, os quais serão subsequentemente calculados sobre o valor: (a) da condenação; ou (b) do proveito econômico obtido; ou (c) do valor atualizado da causa.

2) Apenas se admite arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo.”

Por sua vez, o Supremo Tribunal Federal (STF) afetou à sistemática da repercussão geral, o
Tema n.º 1.255,
como representativo de controvérsia constitucional a matéria de direto relativa à “possibilidade da fixação dos honorários por apreciação equitativa (artigo 85, § 8º, do CPC) quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem exorbitantes” (RE n.º 1.412.069).

Ressalta-se, por oportuno, que, também, tramita no STF a Ação Declaratória de Constitucionalidade (ADC) 71, proposta pelo Conselho Federal da OAB, visando declarar a constitucionalidade do art. 85, § 8.º do CPC.

Recentemente, a Primeira Seção do STJ, por unanimidade, no julgamento do
EREsp n.º 1.880.560
, em 24.04.2024, decidiu que, se a exceção de pré-executividade visar apenas a exclusão de parte que compõe o polo passivo da execução fiscal, os honorários advocatícios deverão ser fixados por apreciação equitativa, uma vez que não é possível estimar o proveito econômico obtido com o provimento judicial, confira-se a ementa:

EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. TRIBUTÁRIO. PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. EXCLUSÃO DE COEXECUTADO DO POLO PASSIVO. PROVEITO ECONÔMICO INESTIMÁVEL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO COM BASE EM CRITÉRIO EQUITATIVO. ART. 85, § 8º, DO CPC. TEMA N. 1.076 DO STJ.

I - Trata-se de embargos de divergência opostos contra acórdão da Primeira Turma, da relatoria do Ministro Benedito Gonçalves, no qual se definiu, em síntese, que "o § 8º do art. 85 do CPC/2015 deve ser observado sempre que parte executada objetivar somente a exclusão do polo passivo, sem impugnação do crédito tributário, porquanto não há como estimar proveito econômico algum". Foi apontado como paradigma o AgInt no REsp n. 1.665.300/PR, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 12/12/2017, DJe 19/12/2017, no qual ficou decidido, em circunstâncias semelhantes, que "a fixação, pelo Tribunal de origem, do valor dos honorários por apreciação equitativa, conforme determinado no § 8º do artigo 85 do CPC/2015, mostra-se inadequada". A questão controvertida nos autos é a aferição quanto à possibilidade de se determinar, de maneira objetiva, o valor do proveito econômico nas hipóteses de exclusão de um dos coexecutados do polo passivo de execução fiscal.

II - A controvérsia tangencia o Tema n. 1.076 dos recursos repetitivos, a ele não se opondo. A despeito do privilégio conferido pela tese aos critérios objetivos de fixação de honorários advocatícios, em especial no que diz respeito às causas de valor elevado que envolvam a presença da Fazenda Pública, remanesce, porque decorrente de expressa previsão legal, a possibilidade de fixação de honorários por equidade quando "havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo".

III - Dois pontos necessitam ser delimitados: (i) há duas hipóteses alternativas - não cumulativas - de fixação de honorários por equidade: proveito econômico inestimável ou irrisório ou valor da causa muito baixo e (ii) o debate quanto ao critério de fixação de honorários nas hipóteses de exclusão de coexecutado do polo passivo da execução fiscal não se vincula à discussão quanto ao fato de que o elevado valor da execução não autoriza, por si só, a fixação de honorários pelo critério da equidade, dizendo respeito, em juízo anterior, quanto à possibilidade de aferição de liquidez do proveito econômico obtido. Delimite-se, ainda: quanto à possibilidade de definição, por critério objetivo e universal, do cálculo do proveito econômico decorrente da decisão que determina a exclusão de um coexecutado da execução fiscal.

IV - O acórdão embargado de divergência na hipótese desses autos, proferido pela Primeira Turma do Superior Tribunal de Justiça em 14 de março de 2022, entendeu pela impossibilidade de se estimar o proveito econômico porquanto o acolhimento da pretensão - ilegitimidade passiva do executado - não teria correlação com o valor da causa - crédito tributário executado -, razão pela qual aplicável a fixação dos honorários pelo critério de apreciação equitativa, previsto no art. 85, § 8º, do CPC. O precedente que embasa o julgamento ora embargado estatui de modo objetivo que "o § 8º do art. 85 do CPC/2015" - critério equitativo - "deve ser observado sempre que a exceção de pré-executividade objetivar somente a exclusão de parte do polo passivo, sem impugnação do crédito tributário, porquanto não há como estimar proveito econômico algum", assentando, ainda, ser essa a orientação jurisprudencial da Primeira Turma. Por outro lado, o acórdão proferido pela Segunda Turma, da relatoria do Ministro Herman Benjamim, julgado em 12/12/2017, apontado como paradigma, adotou entendimento diametralmente oposto, determinando a fixação dos honorários com base nos critérios objetivos sobre o proveito econômico estimado.

V - Deve ser adotado o entendimento adotado pela Primeira Turma do STJ, no sentido de que, nos casos em que a exceção de pré-executividade visar, tão somente, à exclusão do excipiente do polo passivo da execução fiscal, sem impugnar o crédito executado, os honorários advocatícios deverão ser fixados por apreciação equitativa, nos moldes do art. 85, § 8º, do CPC/2015, porquanto não há como se estimar o proveito econômico obtido com o provimento jurisdicional.

VI - Não se pode admitir, em hipóteses tais, a fixação dos honorários com base em percentual incidente sobre o valor da causa porquanto em feitos complexos que envolvam diversas pessoas físicas e jurídicas por múltiplas hipóteses de redirecionamento de execução fiscal, cogitar-se da possibilidade de que a Fazenda Nacional seja obrigada a arcar com honorários de cada excluído com base no valor total da causa implicaria exorbitante multiplicação indevida dos custos da execução fiscal. Isso porque o crédito continua exigível, em sua totalidade, do devedor principal ou outros responsáveis. A depender das circunstâncias do caso concreto, a Fazenda Pública poderia se ver obrigada a pagar honorários múltiplas vezes, sobre um mesmo valor de causa, revelando-se inadequado bis in idem e impondo barreiras excessivas, ou mesmo inviabilizando, sob o ponto de vista do proveito útil do processo, a perseguição de créditos públicos pela Procuradoria da Fazenda Nacional.

VII - A saída considerada de calcular-se o valor do proveito econômico a partir da divisão do valor total da dívida executada pelo número de coexecutados, considerando-se a responsabilidade por fração ideal da dívida, não merece acolhida. Isso porque a fórmula não releva contornos objetivos seguros nem possibilidade de universalização sem distorções proporcionais, especialmente porque, em diversas circunstâncias, há redirecionamento posterior da execução em relação a outras pessoas jurídicas pertencentes a um mesmo grupo econômico, ou outros sócios, não sendo absoluto ou definitivo o número total de coexecutados existente no início da execução fiscal.

VIII - A depender dos motivos que autorizam a exclusão de sócio do polo passivo da execução, não haveria que se falar em proveito econômico imediato na exclusão, mas tão somente postergação de eventual pagamento de parte do débito. Ademais, é necessário considerar que, mesmo em dívidas de valor elevado, o devedor não seria afetado além do limite do seu patrimônio expropriável, o que também afeta a aferição do proveito econômico.

IX - No julgamento do recurso representativo da controvérsia no Tema n. 961 - REsp n. 1.358.837/SP, da relatoria Ministra Assusete Magalhães, Primeira Seção, julgado em 10/3/2021, DJe de 29/3/2021 - no qual definiu-se a tese de que "Observado o princípio da causalidade, é cabível a fixação de honorários advocatícios, em exceção de pré-executividade, quando o sócio é excluído do polo passivo da execução fiscal, que não é extinta", constou, das razões de decidir, que o arbitramento dos honorários, a partir da extinção parcial da execução, seria determinado com base no critério de equidade.

X - Reputa-se correta a premissa adotada pela Primeira Turma do STJ de que, em regra, nos casos em que a exceção de pré-executividade visar, tão somente, à exclusão do excipiente do polo passivo da execução fiscal, sem impugnar o crédito executado, os honorários advocatícios deverão ser fixados por apreciação equitativa, nos moldes do art. 85, § 8º, do CPC/2015, porquanto não há como se estimar o proveito econômico obtido com o provimento jurisdicional.

XI - Não há que se falar em inobservância da tese firmada no Tema n. 1076 dos recursos repetitivos, sendo a questão aqui definida -caráter inestimável do proveito econômico decorrente da exclusão de coexecutado do polo passivo da execução fiscal - compatível com a conclusão alcançada no citado precedente qualificado, segunda parte, na qual se determinou que devem ser fixados por equidade os honorários nos casos em que o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável.

XII - Embargos de divergência aos quais se nega provimento,
mantendo incólume o acórdão proferido pela Primeira Turma no sentido de que, nos casos em que a exceção de pré-executividade visar, tão somente, à exclusão do excipiente do polo passivo da execução fiscal, sem impugnar o crédito executado, os honorários advocatícios deverão ser fixados por apreciação equitativa, nos moldes do art. 85, § 8º, do CPC/2015, porquanto não há como se estimar o proveito econômico obtido com o provimento jurisdicional.

(EREsp n. 1.880.560/RN, relator Ministro Francisco Falcão, Primeira Seção, julgado em 24.04.2024, DJe de 06.06.2024)(grifos nossos)

É importante destacar que a Primeira Seção do STJ afetou, como representativos da controvérsia, os recursos REsp 2.097.166/PR e REsp 2.109.815/MG, estabelecendo o
Tema Repetitivo n.º 1.265.
A questão central é definir se a fixação dos honorários, em casos de exclusão de sócio reconhecida por exceção de pré-executividade, deve seguir os parâmetros do valor da execução (art. 85, §§ 2.º e 3.º, do CPC) ou ser determinada por equidade (art. 85, § 8.º, do CPC).

O julgamento foi iniciado com o relator, Ministro Herman Benjamin, que defendeu a possibilidade de aplicar o critério da equidade, “porquanto não há como se estimar o proveito econômico obtido com o provimento jurisdicional”, sendo acompanhado pelo ministro Gurgel de Faria.

Entretanto, em 28.08.2024, o Ministro Mauro Campbell manifestou preocupação com o que chamou de “indisciplina judiciária” ao permitir o uso da equidade para fixar honorários de sucumbência nesses casos. Ele argumentou que essa prática contraria o precedente estabelecido no REsp n.º 1.644.077, julgado pela Corte Especial – órgão responsável pela análise de temas de interesse comum entre as seções da corte, que, embora não tenha sido afetado pelo rito dos repetitivos, já firmou posição sobre o tema.

Outrossim, o ministro ressaltou que, nesse recurso especial, foi interposto um recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida pelo Tribunal Pleno do STF, criando o Tema 1.255. Assim, ele considerou que qualquer alteração no entendimento sobre o uso da equidade deveria ser feita pela própria Corte Especial ou pelo Supremo Tribunal Federal.

O julgamento foi suspenso após novo pedido de vista, desta vez pelo Ministro Teodoro Silva Santos. Além disto, consta das “informações complementares” que foi determinada a suspensão de Recursos Especiais e Agravos em instâncias inferiores e no STJ até nova decisão.

Portanto, ainda que o debate permaneça em aberto e sujeito a novos desdobramentos, em respeito aos princípios de segurança jurídica e da coerência jurisprudencial,
considero adequado alinhar-me ao entendimento mais recente do STJ.

A propósito, foi esse o entendimento adotado pela Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo (proc. n.º 1013944-35.2024.8.11.0000, 1013153-66.2024.8.11.0000, 1018640-17.2024.8.11.0000, 1003245-82.2024.8.11.0000 e 1003772-34.2024.8.11.0000), pela Segunda Câmara (1019525-90.2022.8.11.0003 e 1027638-08.2023.8.11.0000) e, também, pela Terceira Câmara (1013308-69.2024.8.11.0000, 1046713-07.2023.8.11.0041, 1021835-10.2024.8.11.0000 e 1018762-30.2024.8.11.0000), dentre outros.

Afinal, não se pode olvidar que os Tribunais tem o dever de uniformizar sua jurisprudência e mantê-la estável, íntegra e coerente, em respeito à integridade, estabilidade e coerência jurisprudencial, de acordo com o art. 926,
caput,
do CPC.

Fosse pouco, é incontroverso que, como o direito serve às relações humanas e estas, com o desenvolver da sociedade, se modificam, os precedentes judiciais não podem se revestir de uma imutabilidade capaz de “precluir” a atividade interpretativa, ou obstar que a própria norma seja alterada em seu corpo legal. Assim, surgem os instrumentos de relativização dos precedentes judiciais.

O
“overruling”
configura a técnica de superação parcial ou total de um precedente judicial, em razão da mudança de entendimento do Tribunal ou órgão julgador em relação à norma jurídica. O “
overriding”
é a superação parcial de um precedente em razão da superveniência de uma nova regra ou princípio legal, e, o “
distinguishing”,
a inaplicação de um precedente, justificada pela distinção entre o objeto tratado nele e aquele enfrentado na segunda ação.

Em relação ao pedido de redução dos honorários de sucumbência pela metade, o Código de Processo Civil preceitua que:

“Art. 90. Proferida sentença com fundamento em desistência, em renúncia ou em reconhecimento do pedido, as despesas e os honorários serão pagos pela parte que desistiu, renunciou ou reconheceu.

(...)

§4º Se o réu reconhecer a procedência do pedido e, simultaneamente, cumprir integralmente a prestação reconhecida, os honorários serão reduzidos pela metade”.

Desse modo, como já exposto alhures, considerando que a Fazenda Pública admitiu a ilegitimidade passiva da parte executada e promoveu a alteração da certidão, é cabível a redução dos honorários pela metade.

A corroborar com esse entendimento, colaciono a inteligência do Superior Tribunal de Justiça acerca do tema:

“PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. SUSTENTAÇÃO ORAL. SESSÃO PRESENCIAL. DESNECESSIDADE. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. CONCORDÂNCIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. REDUÇÃO. CABIMENTO.

1. Não é necessário que o julgamento do agravo interno ocorra em sessão presencial para que o advogado possa realizar sustentação oral, pois o sistema Justiça Web viabiliza a prática de tal ato por parte do causídico, sendo que o advogado não precisa peticionar ao relator do feito, bastando proceder à sistemática vigente, segundo a qual as sustentações orais (por áudio ou vídeo) devem ser enviadas através de formulário próprio, mediante cadastramento do advogado no sistema, disponível no endereço eletrônico desta Corte.

2. É cabível a redução dos honorários advocatícios sucumbenciais pela metade prevista no art. 90, § 4º, do CPC/2015, quando a parte exequente concordar com a exceção de pré-executividade e, de imediato, pedir a extinção do feito executivo. No mesmo sentido: AgInt no REsp 1679689/SC, Rel. Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, julgado em 17/06/2019, DJe 25/06/2019.

3. Pedido de julgamento em sessão presencial indeferido e agravo interno desprovido.

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os Ministros da PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em sessão virtual de 16/05/2023 a 22/05/2023, por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator”.

A propósito, a jurisprudência pacificada desta Câmara de Direito Público e Coletivo deste E. Tribunal:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.
CANCELAMENTO DA CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA APÓS A EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. PROVEITO ECONÔMICO. REDUÇÃO PELA METADE. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação interposta por contra sentença que extinguiu execução fiscal sem resolução de mérito, sem fixação de honorários advocatícios. A alegação principal é que a CDA foi cancelada administrativamente após a oposição de exceção de pré-executividade, ensejando o cabimento de honorários com base no proveito econômico obtido.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões centrais em discussão: (i) definir se são devidos honorários advocatícios diante do cancelamento da CDA após a apresentação de exceção de pré-executividade; (ii) determinar a base de cálculo e o percentual aplicável para a fixação dos honorários.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A jurisprudência do Tribunal de Justiça de Mato Grosso estabelece que a Fazenda Pública não está isenta de honorários sucumbenciais quando o cancelamento da CDA ocorre após a apresentação de defesa, como a exceção de pré-executividade.

4. A inércia da Fazenda Pública ao não informar previamente o cancelamento da CDA justifica a fixação de honorários em favor do executado, considerando o princípio da causalidade.

5. O proveito econômico obtido pela parte apelante, fixado em R$ 3.131.450,81, é parâmetro para cálculo dos honorários advocatícios.

6. Nos termos do art. 85, §3º, III, do CPC, o percentual mínimo de 5% é aplicável, considerando o valor entre 2.000 e 20.000 salários mínimos,
mas reduzido à metade em conformidade com o art. 90, §4º, do CPC, diante do reconhecimento do pedido pela Fazenda Pública. O percentual final é de 2,5%.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso provido.

Tese de julgamento:

1. São devidos honorários advocatícios sucumbenciais quando o cancelamento da Certidão de Dívida Ativa ocorre após a apresentação de defesa pelo executado.

2. O proveito econômico obtido com a extinção da execução fiscal serve como base de cálculo para os honorários.

3. O percentual aplicável, nos termos do art. 85, §3º, do CPC, deve ser reduzido à metade, conforme art. 90, §4º, do CPC, em caso de reconhecimento do pedido pela Fazenda Pública.

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 85, §3º, III, e §4º; art. 90, §4º; art. 26 da Lei nº 6.830/80.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, N.U 0000417-43.2009.8.11.0102, Rel. Des. Mario Roberto Kono de Oliveira, julgado em 09/04/2024, publicado em 17/04/2024”. (N.U 1000980-86.2021.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 27/02/2025, Publicado no DJE 06/03/2025)

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. PRESCRIÇÃO DE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS. EXTINÇÃO PARCIAL DA EXECUÇÃO. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. CABIMENTO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Trata-se de agravo interno interposto pela Fazenda Pública Municipal contra decisão monocrática que deu parcial provimento ao agravo de instrumento interposto por pessoa jurídica de direito privado, reformando parcialmente a decisão proferida nos autos da Execução Fiscal n.º 0027204-79.2013.8.11.0002 para condenar a Fazenda Pública Municipal ao pagamento de honorários sucumbenciais, fixados em 10% sobre o proveito econômico obtido com a declaração de prescrição dos créditos tributários referentes ao exercício de 2008.

II. Questão em discussão

2. Discute-se a obrigatoriedade da condenação da Fazenda Pública ao pagamento de honorários sucumbenciais na hipótese de acolhimento parcial da exceção de pré-executividade, com redução do montante executado.

3. Analisa-se, ainda, a possibilidade de fixação equitativa dos honorários sucumbenciais ou sua redução pela metade, ante o reconhecimento da prescrição pelo ente público.

III. Razões de decidir

4. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica quanto à imposição de honorários sucumbenciais à Fazenda Pública quando o acolhimento da exceção de pré-executividade implica na extinção parcial da execução fiscal.

5. A fixação dos honorários sucumbenciais deve observar os percentuais previstos no artigo 85, § 3º, inciso I, do CPC, não cabendo fixação equitativa, salvo se o proveito econômico for inestimável ou irrisório, o que não é o caso dos autos.

6. A redução dos honorários pela metade, prevista no artigo 90, § 4º, do CPC, exige que a Fazenda Pública reconheça a procedência do pedido e cumpra integralmente a prestação reconhecida, o que não foi demonstrado pelo município recorrente.

IV. Dispositivo e tese

7. Agravo interno desprovido.

Tese de julgamento:
"São devidos honorários sucumbenciais quando o acolhimento da exceção de pré-executividade resultar na extinção parcial da execução fiscal, devendo ser fixados nos percentuais previstos no artigo 85, § 3º, do CPC, salvo se o proveito econômico for inestimável ou irrisório".

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 85, §§ 2º e 3º, e 90, § 4º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp n. 2.004.203/SP; STJ, REsp n. 1.850.512/SP”. (N.U 1026893-91.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 25/02/2025, Publicado no DJE 19/03/2025)

Feitas essas considerações, aliado ao entendimento adotado pelo Superior Tribunal de Justiça e nos diversos julgados proferidos por este Tribunal, no caso em exame, é cabível a redução dos honorários pela metade, como requerida pela parte agravante.

Pelo o exposto e ante tudo mais que dos autos consta, CONHEÇO e
DOU PROVIMENTO

ao vertente recurso, para reconhecer a possibilidade de fixar os honorários advocatícios com base no critério da equidade, no valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais), reduzidos pela metade, nos termos do art. 90, § 4º, do CPC.

Transcorrido
in albis
o prazo recursal, arquivem-se, com as cautelas de estilo.

Intimem-se.

Cumpra-se.

Desa. Maria Aparecida Ferreira Fago

Relatora
” (grifos no original)

Em suas razões recursais, a parte agravante aduz que o
decisum
deve ser reformado, alegando que a decisão agravada contrariou a
sistemática do art. 85º, do Código de Processo Civil, bem como a tese firmada no Tema n.º 1.076 do STJ.

Sustenta que
“(...)
o entendimento adotado no acordão recorrido, privilegia a exceção, aderindo a uma tese, que ainda está em debate corte superior, conquanto a regra atual, impõe que a verba sucumbencial seja fixada de acordo com as disposições contidas no art. 85, §3º do CPC
”.

E, ainda, defende a inaplicabilidade do artigo 90º, § 4.º do CPC (redução pela metade dos honorários), cumulativamente com o arbitramento dos honorários por equidade (art. 85º, § 8.º do CPC).

Com base no exposto,
depois de discorrer sobre os fatos e fundamentos jurídicos que entende cabíveis à espécie, requer (ID. 285412372):

“
a)
Seja afastada a aplicação do §8º, do art. 85, do CPC, em observância ao tema do repetitivo nº 1.076, julgado pelo Superior Tribunal de Justiça que veda a fixação de honorários por equidade quando o valor da condenação é elevado, devendo ser observado o parágrafo 3º do art. 85;

b)
Caso não admitido o pedido anterior, que seja afastada a aplicação artigo 90, § 4º do CPC, posto a agravada requereu a sua aplicação apenas subsidiariamente. Ademais, o comando é incompatível com a aplicação da verba honorária por equidade, nos termos da fundamentação
”.

Contrarrazões apresentadas no ID. 294154887, rebatendo as razões recursais, ao final, pugna pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O –
R E L A T O R A
:

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Egrégia Câmara:

Como relatado, trata-se de AGRAVO INTERNO, interposto por KAROLINA CURADO COPPOLLA contra a decisão singular que deu PROVIMENTO ao recurso interposto pelo ente estadual, para fixar honorários advocatícios por equidade (ID. 276374352).

Como cediço, o agravo interno está previsto no ordenamento jurídico brasileiro, dispondo o artigo 1.021, do Código de Processo Civil, que:

“Art. 1.021. Contra decisão proferida pelo relator caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, observadas, quanto ao processamento, as regras do regimento interno do tribunal.

§ 1º Na petição de agravo interno, o recorrente impugnará especificadamente os fundamentos da decisão agravada.

§ 2º O agravo será dirigido ao relator, que intimará o agravado para manifestar-se sobre o recurso no prazo de 15 (quinze) dias, ao final do qual, não havendo retratação, o relator levá-lo-á a julgamento pelo órgão colegiado, com inclusão em pauta.

§ 3º É vedado ao relator limitar-se à reprodução dos fundamentos da decisão agravada para julgar improcedente o agravo interno.

§ 4º Quando o agravo interno for declarado manifestamente inadmissível ou improcedente em votação unânime, o órgão colegiado, em decisão fundamentada, condenará o agravante a pagar ao agravado multa fixada entre um e cinco por cento do valor atualizado da causa.

§ 5º A interposição de qualquer outro recurso está condicionada ao depósito prévio do valor da multa prevista no § 4º, à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade da justiça, que farão o pagamento ao final.”

Por sua vez, assim disciplina o Regimento Interno deste Sodalício:

“
Art. 134-A.
Contra decisão proferida pelo relator em recurso ou processo de competência originária caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, no prazo de 15 (quinze) dias.

§ 1º - O agravo será dirigido ao relator, que intimará o agravado para se manifestar sobre o recurso no prazo de 15 (quinze) dias e, não havendo retratação, o relator o levará a julgamento no órgão colegiado, com inclusão em pauta. (Alterado pela E.R. n.º 028/2017 - TP)

§ 2º -
Quando o agravo interno for declarado manifestamente inadmissível ou improcedente em votação unânime, o órgão colegiado, em decisão fundamentada, condenará o agravante a pagar ao agravado multa fixada entre um e cinco por cento do valor atualizado da causa.

§ 3º - A interposição de qualquer outro recurso está condicionada ao depósito prévio do valor da multa prevista no parágrafo anterior, à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade da justiça, que farão o pagamento ao final.

§ 4º -
A sustentação oral em agravo interno é cabível apenas nas hipóteses de extinção da ação rescisória, mandado de segurança de competência originária e reclamação, nos termos do art. 937, §3º, do Código de Processo Civil.

§ 5º -
Além das regras gerais previstas no Código de Processo Civil, serão observadas as disposições da Lei n. 8.038/90. (Acrescido pela E.R. n.º 025/2016 - TP)”

Com essas considerações, passo à análise das insurgências recursais.

Na hipótese, incontroverso que, no caso de acolhimento da exceção de pré-executividade
(ilegitimidade passiva do sócio),
há que se reconhecer o trabalho advocatício, e fixar a verba honorária consoante o benefício econômico alcançado pela parte excipiente.

Todavia, o arbitramento de honorários advocatícios nessas situações levanta uma questão complexa e ainda não totalmente pacificada na jurisprudência. A principal controvérsia reside no critério adequado para a fixação desses honorários, especialmente quando não se pode identificar, de forma clara, um
proveito econômico direto
resultante da decisão que exclui o sócio. Nessas circunstâncias, surge o debate sobre a aplicação do critério da equidade, conforme previsto no art. 85, § 8.º, do CPC, em contraponto aos critérios objetivos estabelecidos nos §§ 2.º e 3.º do mesmo dispositivo.

Como se sabe, o artigo 85, § 8.º, do CPC que autoriza o juiz a fixar a verba honorária por apreciação equitativa é limitada às hipóteses em que o valor da causa seja muito baixo ou quando o proveito econômico for inestimável ou irrisório. Nesses casos, o magistrado deverá sopesar o grau de zelo profissional, o lugar da prestação do serviço, a natureza e a importância da causa, o trabalho e o tempo despendido pelo advogado do vencedor da demanda, conforme dispõe o § 2.º, do referido artigo.

Sobre o assunto, o Superior Tribunal de Justiça (STJ), no julgamento do REsp n.º 1.850.512/SP, em apreciação ao
Tema n.º 1.076
, firmou no dia 16.03.2022, a tese de que:

“1) A fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados. É obrigatória nesses casos a observância dos percentuais previstos nos §§ 2º ou 3º do artigo 85 do CPC – a depender da presença da Fazenda Pública na lide -, os quais serão subsequentemente calculados sobre o valor: (a) da condenação; ou (b) do proveito econômico obtido; ou (c) do valor atualizado da causa.

2) Apenas se admite arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo.”

Por sua vez, o Supremo Tribunal Federal (STF) afetou à sistemática da repercussão geral, o
Tema n.º 1.255,
como representativo de controvérsia constitucional a matéria de direto relativa à “
possibilidade da fixação dos honorários por apreciação equitativa (artigo 85, § 8º, do CPC) quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem exorbitantes”
(RE n.º 1.412.069).

Ressalta-se, por oportuno, que, também, tramita no STF a Ação Declaratória de Constitucionalidade (ADC) 71, proposta pelo Conselho Federal da OAB, visando declarar a constitucionalidade do art. 85, § 8.º do CPC.

A Primeira Seção do STJ afetou, como representativos da controvérsia, os recursos REsp 2.097.166/PR e REsp 2.109.815/MG, estabelecendo o
Tema Repetitivo n.º 1.265
e a determinação de suspensão de Recursos Especiais e Agravos em Recursos Especiais na segunda instância e/ou no STJ.

O julgamento foi iniciado com o relator, Ministro Herman Benjamin, que defendeu a possibilidade de aplicar o critério da equidade, “
porquanto não há como se estimar o proveito econômico obtido com o provimento jurisdicional
”, sendo acompanhado pelo ministro Gurgel de Faria.

Entretanto, em 28.08.2024, o Ministro Mauro Campbell manifestou preocupação com o que chamou de “indisciplina judiciária” ao permitir o uso da equidade para fixar honorários de sucumbência nesses casos. Ele argumentou que essa prática contraria o precedente estabelecido no REsp n.º 1.644.077, julgado pela Corte Especial – órgão responsável pela análise de temas de interesse comum entre as seções da corte, que, embora não tenha sido afetado pelo rito dos repetitivos, já firmou posição sobre o tema.

Propôs, ainda, a desafetação e a devolução dos casos aos tribunais de origem, para sobrestamento até que o STF tome uma posição vinculante. O julgamento foi suspenso após novo pedido de vista, desta vez pelo Ministro Teodoro Silva Santos.

No dia 14.05.2025, foi encerrado o julgamento e, por maioria, o Colegiado replicou a posição já definida, de forma unânime, pela 1ª Seção do STJ, no
EREsp n.º 1.880.560
, em 24.04.2024, no sentido de que não há como estimar o proveito econômico obtido por quem simplesmente é excluído do polo passivo de uma execução fiscal, sendo aprovada a seguinte tese:

“Nos casos em que da exceção de pré-executividade resultar tão somente na exclusão do excipiente do polo passivo da execução fiscal, os honorários advocatícios deverão ser fixados por apreciação equitativa nos moldes do artigo 85, parágrafo 8 do CPC de 2015, porquanto não há como se estimar o proveito econômico obtido com o provimento jurisdicional.”

A propósito, sobre o arbitramento da verba honorária com base no critério de equidade, depreende-se que esse foi o entendimento adotado pela Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo (proc. n.º 1003723-90.2024.8.11.0000, 1013944-35.2024.8.11.0000, 1013153-66.2024.8.11.0000 e 1018640-17.2024.8.11.0000 – Des. Rodrigo Roberto Curvo; 1003245-82.2024.8.11.0000 – Desa. Maria Aparecida Ribeiro e 1003772-34.2024.8.11.0000 – Des. José Luiz Leite Lindote).

Do mesmo modo, pela Segunda Câmara (proc. n.º 1017036-21.2024.8.11.0000, 1007038-29.2024.8.11.0000, 1007038-29.2024.8.11.0000 e 1007038-29.2024.8.11.0000, sob a minha Relatoria; 1016287-04.2024.8.11.0000 – Dr. Marcio Aparecido Guedes; 1002466-64.2023.8.11.0000 – Dr. Gilberto Lopes Bussiki; 1011415-14.2022.8.11.0000, 1003208-26.2022.8.11.0000 e 1003208-26.2022.8.11.0000 – Des. Luiz Carlos da Costa; 1023076-24.2021.8.11.0000 – Dra. Graciema Ribeiro de Caravellas; 1019525-90.2022.8.11.0003 (proveito econômico irrisório) e 1027638-08.2023.8.11.0000 (extinção da execução em razão da suspensão de exigibilidade) – Des. Mario Roberto Kono de Oliveira)

Por derradeiro, também, pela Terceira Câmara deste Sodalício (1023820-14.2024.8.11.0000, 1029356-06.2024.8.11.0000 e 1029714-68.2024.8.11.0000 – Desa. Vandymara Galvão Ramos Paiva Zanolo; 1022737-60.2024.8.11.0000, 1014451-93.2024.8.11.0000 e 1007383-92.2024.8.11.0000 – Des. Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro; 1029330-08.2024.8.11.0000, 1015763-07.2024.8.11.0000, 1015635-84.2024.8.11.0000, 1020907-59.2024.8.11.0000 – Desa. Maria Aparecida Ribeiro), dentre outros.

Afinal, não se pode olvidar que os Tribunais tem o dever de uniformizar sua jurisprudência e mantê-la estável, íntegra e coerente, em respeito à integridade, estabilidade e coerência jurisprudencial, de acordo com o art. 926,
caput,
do CPC.

Em vista disso, conclui-se que os honorários advocatícios
devem ser fixados pelo método da equidade, conforme estabelece art. 85, § 8.º, do CPC.

Sob outro enfoque, o art. 90, §4.º do CPC dispõe que:

“Art. 90. Proferida sentença com fundamento em desistência, em renúncia ou em reconhecimento do pedido, as despesas e os honorários serão pagos pela parte que desistiu, renunciou ou reconheceu.

(...)

§ 4º Se o réu reconhecer a procedência do pedido e, simultaneamente, cumprir integralmente a prestação reconhecida, os honorários serão reduzidos pela metade”.

Nota-se que a intenção do legislador é incentivar a solução célere dos litígios, concedendo benefício de ordem processual à parte demandada que, de imediato, reconhece e satisfaz a pretensão deduzida pela parte autora. Nesse caso, a verba honorária será reduzida pela metade, o que se justifica, do ponto de vista do exercício da advocacia, pelo menor esforço exigido na condução da causa.

Desse modo, nas hipóteses em que o réu reconhece a procedência do pedido e cumpre integralmente a obrigação, de forma simultânea, é aplicável a redução dos honorários sucumbenciais pela metade, nos termos do referido dispositivo legal.

Logo, não há razões que justifiquem o acolhimento da pretensão recursal, razão pela qual permanece incólume o entendimento firmado na decisão agravada.

Ressalta-se, por oportuno, que
“(...) ocorrendo a manutenção dos fundamentos que serviram de base para a decisão monocrática ou venha o recorrente a suscitar fundamentos insuficientes para mitigar as razões de decidir já explicitadas pelo julgador monocrático, apresenta-se válida a reprodução dos argumentos anteriormente expendidos, não estando caracterizada a inobservância do art. 1.021, § 3º, do CPC/2015”
. (
ex vi,
ARESP n.º 1.020.939/RS, rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, Segunda Turma, DJe 13.05.2019).

Ante o exposto, CONHEÇO e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de agravo interno interposto por KAROLINA CURADO COPPOLLA, mantendo inalterada a decisão recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/07/2025